Tribunal: TJDFT
Processo: 0780686-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. CONDUTOR NOTIFICADO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DISPENSADA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões, se a parte recorrente recolheu as custas e o preparo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O artigo 257 do CTB instituiu a divisão de responsabilidade entre o condutor e o proprietário. Nas infrações cometidas pelo condutor, ele é a pessoa legitimada para o exercício da ampla defesa e do contraditório e, bem por isso, a ele deve ser encaminhada a notificação da autuação.
3. Nesse sentido: “2. A notificação da autuação do proprietário do veículo é dispensada quando identificado o condutor e lavrado o auto em flagrante. Precedentes: Resp 731.749/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 06.06.2005; AgRg no Resp 579.996/RS, 2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 23.05.2005; Resp 754.536/RS, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 22.08.2005. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp n. 879.578/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15/2/2007, DJ de 15/3/2007, p. 289.) (Grifei)
4. Aliás, de acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
5. Na hipótese, a condutora do veículo foi autuada em flagrante, motivo pelo qual era dispensável o encaminhamento da notificação da autuação ao proprietário. De acordo com as provas dos autos, o proprietário do veículo recebeu a notificação de autuação e apresentou defesa prévia, que foi indeferida em 27/11/2023. Em 25/1/2024 foi expedida a notificação de penalidade e, em 18/3/2024, foi expedida notificação para a condutora para apresentação de defesa quanto à suspensão do direito de dirigir, não apresentada.
6. Portanto, as notificações foram enviadas em conformidade com o registro de propriedade do veículo e o responsável pelo cometimento da infração, que residiam no mesmo endereço (ID 72457845, pág. 32).
7. No tocante ao encaminhamento da notificação da penalidade, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei No 372 – SP, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os artigos 280 e 281 do CTB, concluiu pela desnecessidade da notificação com aviso de recebimento, considerando que “carta simples, satisfaz a formalidade legal e a administração pública cumpre o previsto na norma com o objetivo de garantir ao administrado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há como o Poder Judiciário impor aos Órgãos de trânsito a obrigação de comprovar o efetivo recebimento da notificação, mediante uso do Aviso de Recebimento”.
8. Se o órgão de trânsito adequadamente comprovou o envio das notificações para o mesmo endereço, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido (ID 72457845, pág. 35/36).
9. Recurso conhecido e não provido. Com relatório.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.